Tribunal: TJES
Processo: 5016991-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016991-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIEL NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A)
:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM RECEBIDA DURANTE SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 079/2024, pela ocorrência de desvio de rota durante a saída para trabalho externo. O agravante alega desproporcionalidade na aplicação da penalidade, sustentando que o desvio foi mínimo e justificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apenado, consistente em desviar da rota estipulada durante o trabalho externo, configura falta grave; (ii) avaliar a eventual desproporcionalidade da aplicação da penalidade de falta grave diante das circunstâncias narradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado não observou as condições impostas pelo contrato de trabalho assinado, que vedava expressamente desvios de rota entre a Unidade Prisional e a Instituição Parceira, revelando descumprimento de ordem recebida e menosprezo à benesse concedida.

4. A conduta praticada pelo agravante está tipificada como falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, em combinação com o art. 39, V, da mesma lei, por implicar descumprimento das obrigações assumidas.

5. O devido processo legal foi observado durante o PAD nº 079/2024, sem a constatação de vícios formais, havendo, além da confissão do apenado, outras provas materiais e testemunhais que corroboram os fatos apurados.

6. A desproporcionalidade da penalidade não se verifica, uma vez que a conduta em análise representa risco à disciplina e à segurança do regime semiaberto, comprometendo o processo de ressocialização e justificando a aplicação de medida punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvio de rota durante trabalho externo, em descumprimento às condições impostas no contrato de trabalho e às ordens recebidas, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, combinado com o art. 39, V, ambos da LEP.

A aplicação da penalidade de falta grave não se revela desproporcional quando a conduta praticada compromete a disciplina, a segurança e o processo de ressocialização do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts.
39, V
;
Portaria 332-S, art. 50, VI
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5012810-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016991-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIEL NUNES DA SILV
A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
ELIEL NUNES DA SILV
A
em face da r. Decisão de mov. 231.1 do processo 2000230-35.2021.8.08.0014 acostada ao ID 10597262, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 079/2024.

Em suas razões, ao mov. 238.1 (ID 10597262), sustenta que sua conduta não configura falta grave, vez o leve desvio de rota foi justificado e em nada indicou a intenção de desrespeitar as regras do regime semiaberto.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para que se afaste a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 247.1 (ID 10597262), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 249.1 do ID 10597262).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11245582, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Acerca dos fatos, extrai-se da transcrição do PAD nº 079/2024 (mov. 217.2 e mov. 217.3), que ELIEL NUNES DA SILVA retornava do trabalho externo, quando desviou de sua rota, para deixar uma bicicleta na casa da Sra. Gabriela, com quem trabalhava na empresa Móveis Peroba.

Consta que o agravante justifica a sua conduta da seguinte forma: “
e tinha ciência quanto a obrigatoriedade de voltar diretamente para a Unidade Prisional, mas estava deixando a bicicleta na casa da Sra. Gabriela, uma vez que já teve o meio de transporte furtado no bicicletário da UP”
.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição, aduzindo que há desproporção na aplicação da falta grave, uma vez que desviou em apenas uma rua e voltava cotidianamente no horário estipulado para a Unidade Prisional.

Não vejo como prover o recurso.

A análise dos autos permite concluir que a apuração da falta disciplinar se deu com observação do devido processo e do contraditório, não havendo vícios.

Extrai-se do Procedimento Administrativo Disciplinar a transcrição de nº 345/2024:

Informa que o CHEFE DE SEGURANÇA, YANDER DE OLIVEIRA SANTOS, NF 3175308, recebeu uma denúncia anônima de moradores do bairro Jardim Laguna, que trazia a informação sobre um interno do regime semiaberto desta UP.
A denúncia informava que o mesmo frequentava diariamente após o seu trabalho, sempre por volta das 17h e permanecia aproximadamente até às 18h30min,
residência na Rua das Adálias, n 363, do mesmo bairro, junto com uma suposta namorada. De imediato o chefe de segurança, YANDER, junto com o policial penal JOSÉ ROMERIO DE OLIVEIRA SOARES, NF 3791513 e o monitor de ressocialização ELDER CATARINO, NF 3442381, deslocaram-se até o endereço no horário informado, local em que flagraram a interno ELIEL, NUNES DA SILVA, preso desta UP, trabalhador externo da empresa Móveis Peroba, adentrando no local junto com a SRA. GRABRIELA, que também usava um uniforme da empresa Móveis Peroba. Diante do fato, imediatamente foi realizada abordagem ao interno, que não ofereceu resistência, sendo conduzido de volta à Unidade Prisional a bordo da viatura QRB 7884 e encaminhado à CELA A 208, onde aguarda os procedimentos necessários. Informo ainda que ação foi registrada com a Câmera Corporal GAJABH15 e as Imagens encontram-se disponíveis na pasta de arquivos da Câmera Corporal GAJAEH15. Informa ainda que em todo o momento foi preservada a integridade física e moral de todos os envolvidos.

Nos autos do citado PAD, o Inspetor Penitenciário Yander de Oliveira Santos afirmou:

QUE o declarante se recorda da ocorrência; QUE a abordagem se deu por volta das 17:40; QUE houve denúncias de moradores que alguns internos estavam passando por aquela rua; QUE uma pessoa em específico abordou o declarante e informou que havia um interno que teria alugado uma casa informando exatamente o endereço; QUE o declarante esteve no local e fez a abordagem; QUE o declarante relata que ELIEL teria aberto o portão com um controle, entrado e guardado a bicicleta e que quando saiu da casa foi abordado; QUE foi ELIEL não ofereceu revista, foi revistado e nada de ilícito foi encontrado; QUE ELIEL chegou um minuto antes da moça; QUE ELIEL disse que "GABRIELA" quem morava na residência e não ele; QUE no dia da ocorrência, segundo imagem vista pelo declarante ELIEL passa na frente da residência já com sua bicicleta e aguarda a saída da moça para seguirem para o trabalho; QUE suas declarações confirmam a transcrição nº 345/2024, item 11, subitem "12", datado em 17/04/2024; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE a garagem fica na parte de baixo da kitnet; QUE para adentrar na kitnet precisava sair da garagem e subir uma escada no portão ao lado; QUE ELIEL adentrou a garagem e guardou a bicicleta; QUE não chegou a adentrar a casa pois foi abordado antes
;
QUE estava com as chaves na mão
; QUE o declarante já recebeu queixa de bicicletas roubadas, mas nada formalmente.

Consta na ata de decisão do conselho disciplinar a descrição dos fatos:

Consta da ocorrência que o CHEFE DE SEGURANÇA, YANDER DE OLIVEIRA SANTOS, NF 3175308, recebeu uma denúncia anônima de moradores do bairro Jardim Laguna, que trazia a informação sobre um interno do regime semiaberto desta UP.
A denúncia informava que o mesmo frequentava diariamente após o seu trabalho, sempre por volta das 17h e permanecia aproximadamente até às 18h30min, residência na Rua das Adálias, nº 363, do mesmo bairro, junto com uma suposta namorada.
De imediato o chefe de segurança, YANDER, junto com o policial penal JOSÉ ROMERIO DE OLIVEIRA SOARES, NF 3791513 e o monitor de ressocialização ELDER CATARINO, NF 3442381, deslocaram-se até o endereço no horário informado, local em que flagraram o interno ELIEL NUNES DA SILVA, preso desta UP, trabalhador externo da empresa Móveis Peroba, adentrando no local junto com a SR. GRABRIELA, que também usava um uniforme da empresa Móveis Peroba. Diante do fato, imediatamente foi realizada abordagem ao interno, que não ofereceu resistência, sendo conduzido de volta a Unidade Prisional a bordo da viatura QRB 7884 e encaminhado a CELA A 208, onde aguarda os procedimentos necessários, Informo ainda que ação foi registrada com a Câmera Corporal GAJAEH15 e as imagens encontram-se disponíveis na pasta de arquivos da Câmera Corporal GAJAEH15. Informo ainda que em todo o momento foi preservada a integridade física e moral de todos os envolvidos.

Também é aferível do PAD o contrato de trabalho, no qual consta na cláusula terceira a obrigação do preso não desviar da rota (Unidade x Instituição Parceira e vice versa).

Isso considerado, o agravante não seguiu o estipulado no contrato de trabalho que assinou, de modo que seu comportamento, durante a saída para o trabalho, se mostrou inadequado, na medida em que revelou menosprezo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a confiança que lhe foi depositada.

Tal conduta amolda-se ao disposto no o art. 50, VI da Portaria 332-S:

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

[...]

VI – deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas

No mesmo sentido tem entendido esta Câmara:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESVIO DE ROTA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO É A ÚNICA PROVA DO FATO. AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM RECEBIDA, QUE CONFIGURA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INC. VI, C/C 39, INC. V, AMBOS DA LEP. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos permite concluir que a apuração da falta disciplinar se deu com observação do devido processo e do contraditório, não havendo vícios formais, e, ao contrário do que afirma a defesa, a confissão do reeducando não é a única prova do descumprimento das obrigações assumidas, porquanto os fatos foram noticiados por pessoa externa ao ambiente penitenciário.

2. Assente no Superior Tribunal de Justiça que, de acordo com o art. 50, VI, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar as ordens recebidas (art. 39, V, da LEP). Precedente.

3. O sentenciado não seguiu à risca as recomendações que lhe foram feitas, de modo que seu comportamento, durante a saída para o trabalho, se mostrou inadequado, revelando menoscabo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a confiança que lhe foi depositada, sendo inviável a absolvição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. AgExPe nº 5012810-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe 06.03.2024)

Comprovada a prática de falta grave, inviável a almejada absolvição.

Por fim, o processo de ressocialização pressupõe disciplina e sem riscos a habitualidade de condutas terminantemente proibidas, como a do caso em discussão, do contrário, produziria insegurança no ambiente carcerário e deve ser exemplarmente punida, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.